Tribunal: STF
Processo: RE 1520174
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO INSS E DA UNIÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL. DOIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 28. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. IRDR 18. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PARCELA TRANSITADA EM JULGADO. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO. COISA JULGADA PROGRESSIVA. HIPÓTESES. CPC DE 2015. 1. A questão jurídica objeto do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 18 diz respeito à possibilidade jurídica de execução imediata da parte incontroversa de condenação contra a Fazenda Pública à obrigação de pagar quantia certa. 2. O novo processo civil consagrou a teoria dos capítulos da decisão conferindo-lhe divisibilidade e eventual autonomia às suas partes, circunstância que pode levar ao que a doutrina processual convencionou nominar trânsito em julgado progressivo. 3. O CPC de 2015, que veio para prestigiar a celeridade e a efetividade objetiva do processo civil, expressamente, determina que a parte incontroversa da sentença seja executada definitivamente se não houver recurso interposto sobre esta parte, bem assim quando a parte não impugnada da conta possa ser objeto de imediato cumprimento. 4. Afastada a alegação de burla ao regime de vedação do fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, porquanto, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 723307, o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou o entendimento de que somente é vedado o fracionamento de execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que eventual parte do crédito seja paga diretamente ao credor, por via administrativa e antes do trânsito em julgado da ação – o chamado complemento positivo, e o resto por RPV. 5. Quanto ao valor incontroverso, estando devidamente atendidos os requisitos necessários à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, não se pode impedir a parte vencedora de ter seu crédito satisfeito, ausente qualquer razão jurídica para a protelação. Precedentes do STF. 6. O CPC de 2015 não se manteve fiel à teoria da indivisibilidade do objeto litigioso, a exigir um único julgamento de mérito. E esta ruptura implica consequências práticas na esfera jurídica das partes: a primeira, é a consagração da teoria dos capítulos da sentença, a segunda, a aptidão de operar-se o trânsito em julgado sobre cada parte autonomamente destacada (progressivamente), e a principal, a possibilidade de execução imediata da parte incontroversa. 7. A autorização da execução da parte transitada em julgado do título judicial é decorrência do sistema processual que foi construído, a partir da cindibilidade da sentença e da coisa julgada, justamente para possibilitar a satisfação do direito do credor com a máxima presteza e efetividade. 8. É preciso que haja cindibilidade da obrigação de pagar quantia certa, de modo que seja possível a satisfação fracionada, e não haja relação de prejudicialidade a partir do resultado do recurso sobre a parte controvertida. 9. Sendo hipótese de reexame necessário, fica obstada a eficácia da sentença até que a matéria seja reexaminada pelo Tribunal, devolvendo-se a este todas as matérias em que houver sucumbência da Fazenda Pública. 10. Tese jurídica fixada, por maioria, pela Corte Especial no IRDR nº 18: É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2º e 3º do art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda Pública, e o prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC), respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, nas ações em que é condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada” (fls. 51-52, e-doc. 200).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 278).



Recurso extraordinário interposto pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    2. No recurso extraordinário, a União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e os §§ 1º, 3º, 5º e 8º do art. 100 da Constituição da República. 



    Assevera que “a interpretação do artigo 100 da Constituição da República deixa evidente que não cabe a execução parcial de sentença em desfavor da Fazenda Pública. A certidão de trânsito em julgado de todo o processo é requisito constitucional inafastável para deflagrar a execução contra a Fazenda Pública e a expedição de precatório” (fl. 12, e-doc. 300).



    Salienta que “apenas com o trânsito em julgado ao final da fase de conhecimento, é que o julgado se tornará imutável, isto é, não poderá ser impugnado por recurso interposto pelas partes ou alterado por decisão judicial a ser proferido por órgão julgador superior, mas apenas por ação rescisória” (fls. 10-12, e-doc. 300).



    Reforça haver “a contrariedade do v. aresto recorrido ao artigo 100, §§ 1º, 3º, 5º e 8º, da Constituição da República, pelo que se impõe o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a impossibilidade de propositura de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da última decisão judicial prolatada na fase de conhecimento, bem como pela vedação ao fracionamento do pagamento devido pela Fazenda Pública” (fl. 17, e-doc. 300). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reconhecendo-se a impossibilidade de cumprimento parcial de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da última decisão judicial proferida na fase de conhecimento, bem como por vedação ao fracionamento, repartição ou quebra do precatório para fins de pagamento por requisição de pequeno valor” (fl. 18, e-doc. 300).



    A Presidência do Tribunal de origem admitiu esse recurso extraordinário (e-doc. 352).



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    3. No recurso extraordinário, a União, representada por sua Advocacia-Geral, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República (e-doc. 308). Busca a reforma do “acórdão proferido no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, alinhando-se com a tese que não admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno pagamento antes do trânsito em julgado integral do processo de conhecimento” (fl. 24, e-doc. 308).



    4. A Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, “em face da preclusão consumativa, decorrência lógica do princípio da unirrecorribilidade que vige em nosso ordenamento jurídico, não pode a União, ainda que por intermédio de órgãos de representação distintos, interpor mais de um recurso extraordinário contra o mesmo acórdão” (fl. 3, e-doc. 356).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União assinala que “a Constituição estabelece que a representação judicial da União é feita pela Advocacia-Geral da União, já fazendo uma bipartição clara: entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (cuja competência é especial) e a competência residual de defesa nas demais matérias, a ser feita pela Advocacia-Geral da União, no caso, Procuradoria-Geral da União” (fl. 3, e-doc. 393).



    Salienta que “admitir como intervenientes distintos, a Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e não admitir recursos distintos é uma incongruência discrepante da técnica e do espírito democrático do procedimento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, além de violação à Lei Complementar 73/93 e ao art. 131 da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 393).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “a fim de franquear também acesso do Recurso Extraordinário da União, representada pela Procuradoria-Geral da União, ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, rogando seja a insurgência conhecida e provida, para o restabelecimento do respeito à Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 393).



Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    6. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social alega ter o Tribunal Regional Federal contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os §§ 1º, 3º, 5º e 8º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 314).



    Argumenta não ser “possível a instauração de cumprimento de sentença contra a Fazenda, e nem a realização de pagamento, antes do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (fl. 20, e-doc. 314).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja anulado o acórdão recorrido no ponto em que não fundamentado; e, sucessivamente, pede seja o acórdão reformado para que reste firmada tese no sentido de que não é possível a instauração de cumprimento de sentença, contra a Fazenda, e nem a realização de pagamento, antes do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (fl. 20, e-doc. 314).



    A Presidência do Tribunal de origem admitiu esse recurso extraordinário (e-doc. 360).



Recurso extraordinário com Agravo interposto pela União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    7. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EXECUÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. AFETAÇÃO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE. I - Na origem trata-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 18/TRF4ª Região (possibilidade da proposição da execução do capítulo da sentença que se tenha tornado definitivo no curso do processo de conhecimento, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Federais), visto que as 3ª e 4ª Turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendem pelo cabimento do cumprimento definitivo da parte incontroversa da sentença, ao passo que as 4ª e 5ª Turmas Recursais do Rio Grande do Sul não admitem tal cumprimento. II - A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por maioria, julgar o IRDR 18 e fixar a seguinte tese: É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2º e 3º do art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda Pública, e o prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC), respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, nas ações em que é condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. IV - Considerando-se que não se verificam abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida, nos termos do art. 1.036, §6º, do Código de Processo Civil, deixo de selecionar o recurso para afetação em julgamento repetitivo. Verifica-se também que a matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal como se verá adiante. Nesse sentido: (ProAfR no REsp 1947534/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 19/10/2021, DJe 17/11/2021) V - Segundo o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal é ‘vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo’. VI - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a mesma matéria tratada nestes autos, no Tema n. 28, Recurso Extraordinário n. 1.205.530/SP, de Relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio. VII - O Supremo Tribunal Federal, a cujos precedentes esta Corte deve obediência, ao analisar a possibilidade de a Constituição Federal proibir a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada, chegou à conclusão de que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor ‘para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. VIII - Eis o trecho do voto, com as conclusões do Exmo. Ministro Relator: ‘É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. IX - Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 506).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 541).



    8. No recurso extraordinário, a União alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os §§ 3º, 5º e 8º do art. 100 da Constituição da República. Argumenta que não se observou “tese fixada no Tema nº 28 da Repercussão Geral desse STF, que permite a execução da parcela não impugnada do título judicial integralmente transitado em julgado, e não a denominada “coisa julgada progressiva” em relação ao título exequendo” (fl. 29, e-doc. 555).



    9. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da repercussão geral na origem (Tema 28) e, com relação à coisa julgada progressiva, inadmitiu-o por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 573).



    10. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União sustenta que, “ao aplicar indevidamente o Tema n. 28/STF à presente hipótese, o col. Superior Tribunal de Justiça acabou por violar aquele precedente constitucional, malferindo o próprio art. 100, §§ 3º, 5º e 8º, da CF/88, segundo a interpretação conferida por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 20, doc. 582).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    11. Em 30.9.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 720), que assim se manifestou:



    “Processual Civil. Constitucional. Fazenda Pública. Cumprimento de Sentença. Possibilidade de execução definitiva imediata de parcela da condenação transitada em julgado (coisa julgada progressiva). Aplicação da teoria dos capítulos da decisão e do julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356 do CPC). Compatibilidade com o regime de precatórios e Requisição de Pequeno Valor (RPV). Interpretação teleológica do Tema 28/STF (RE 1.205.530/SP), que autoriza a expedição de precatório para pagamento da parte incontroversa da dívida. A ausência de impugnação contra a decisão parcial (art. 356, §3º do CPC) ou a impugnação parcial do cumprimento de sentença (art. 523 e art. 535, §§ 3º e 4º do CPC) torna a parcela definitiva e exigível, não caracterizando violação ao art. 100, §§ 1º, 3º, 5º e 8º da Constituição, nem fracionamento vedado. Representação Judicial da União: Inadmissibilidade de interposição de dois Recursos Extraordinários pela mesma pessoa jurídica (PGFN e PGU) contra o mesmo acórdão. Preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade. – Requer-se o não provimento parcial dos agravos e dos recursos extraordinários” (fl. 1, e-doc. 734).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    12. Diversas as partes e diferentes os fundamentos adotados nesta decisão, examino os recursos separadamente. 



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    13. Razão jurídica não assiste à União.



    14. A Presidência do Tribunal Regional Federal inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela União, representada por sua Advocacia-Geral, ao fundamento de que, “em face da preclusão consumativa, decorrência lógica do princípio da unirrecorribilidade que vige em nosso ordenamento jurídico, não pode a União, ainda que por intermédio de órgãos de representação distintos, interpor mais de um recurso extraordinário contra o mesmo acórdão” (fl. 3, e-doc. 356). 



    Como assinalado na decisão agravada, o recurso subscrito pela Advocacia-Geral da União não deve ser conhecido, pela incidência do princípio da unirrecorribilidade. 



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSILIBIDADE: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes” (AI n. 629.337-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2009).



    “Direito Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Acórdão do TCU. Aplicação de multa. Ausência de demonstração da ilegalidade na Constituição do título executivo. Pretensão de rediscutir o mérito da decisão do TCU pela via judicial. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Não se conhece de um segundo recurso manejado contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. Agravo regimental improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo regimental, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar o agravo regimental que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado contra a mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.431.218 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023, e ARE 927.927 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2016” (RE n. 1.450.405-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.352.890-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.8.2022).



    “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - RECURSO UTILIZADO COM O OBJETIVO DE INFRINGIR O JULGADO - INADMISSIBILIDADE - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. - Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica função jurídico-processual para a qual esse tipo recursal se acha instrumentalmente vocacionado. Precedentes. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (AI n. 776.337-AgR-segundo-ED-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.3.2012). 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, considerou haver “bipartição legítima na representação da União, com PGFN e PGU de um lado, e suas autarquias, com a Procuradoria Federal de outro lado, o que permite o recurso individual do INSS e da PGFN. Contudo, não há bipartição jurídica autônoma que permita que dois órgãos da AGU (PGFN e PGU), atuando em nome da mesma pessoa jurídica (a União), interponham dois recursos distintos contra a mesma decisão” (fl. 5, e-doc. 734), para concluir que, “em vista da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, o agravo não comporta provimento” (fls. 5-6, e-doc. 734).



    15. Visando uniformizar a atuação da advocacia pública federal neste processo e facilitar a análise da questão de mérito deduzida nos outros recursos, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto pela União (e-doc. 308), representada por sua Advocacia-Geral. 



    Recursos extraordinários interpostos pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    16. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    17. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 5044361-72.2017.4.04.0000/PR, fixou tese de que “é legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2º e 3º do art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda Pública, e o prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC), respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, nas ações em que é condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada” (fls. 52-53, e-doc. 200), com os seguintes fundamentos do voto do Desembargador Redator do acórdão recorrido:



    “Está evidenciado que, ao contrário do que refere o eminente relator, o CPC de 2015, que veio para prestigiar a celeridade do processo civil, expressamente, determina que a parte incontroversa da sentença seja executada provisoriamente se pender recurso e definitivamente se não houver recurso interposto sobre esta parte. Está-se a discutir no presente IRDR hipótese de parcela transitada em julgado, não havendo óbice em se destacar esta parcela para fins de aparelhamento do precatório ou RPV, conforme o caso. 



    Saliente-se que não haverá, na hipótese, burla ao regime de vedação do fracionamento da execução contra a Fazenda Pública. Ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 723307, o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou o entendimento de que somente é vedado o fracionamento de execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que eventual parte do crédito seja paga diretamente ao credor, por via administrativa e antes do trânsito em julgado da ação – o chamado complemento positivo, e o resto por RPV. 



    Quanto ao valor incontroverso, estando devidamente atendidos os requisitos necessários à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, considerando que previsão constitucional de vedação do fracionamento de valores apenas tem o objetivo de coibir uma manobra jurídica tendente a burlar o sistema constitucional da ordem cronológica, não se pode impedir a parte vencedora de ter seu crédito satisfeito, ausente qualquer razão jurídica para se protelar a satisfação do credor quanto a esse montante. 



    Vale lembrar que o CPC de 2015 não se manteve fiel à teoria da indivisibilidade do objeto litigioso, a exigir um único julgamento de mérito. E esta ruptura implica consequências práticas na esfera jurídica das partes: a primeira, é a consagração da teoria dos capítulos da sentença, a segunda, a aptidão de operar-se o trânsito em julgado sobre cada parte autonomamente destacada, e a principal, a possibilidade de execução imediata da parte decidida antecipadamente por se revelar incontroversa. 



    Sustentar-se tese contrária a isso em relação à Fazenda Pública ou mesmo aos processos que tramitam nos JEFs seria conspirar contra os próprios princípios que norteiam o moderno processo civil, notadamente, o princípio do prazo razoável (art. 4º do CPC), e, de forma rematada, o princípio da celeridade, estruturante do processo dos juizados especiais. 



    Poder-se-ia aduzir que em todos os casos de recurso parcial da Fazenda Pública, não sendo exigido o reexame necessário, seria possível a execução parcial antecipada definitiva, a recair sobre o capítulo da sentença que transitasse em julgado, o que levaria a uma situação insustentável para a Administração da Justiça proliferando duas execuções em inúmeros processos. Isso é verdadeiro, mas foi a vontade do legislador, porquanto não se pode tratar de forma diferente situações iguais. O risco existe também no julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC) e no cumprimento parcial da parte incontroversa (art. 535, §§ 3º e 4º, do CPC). Não serão poucos os casos impugnação parcial no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. A autorização da execução da parte transitada em julgado do título judicial é decorrência do sistema processual que foi construído, a partir da cindibilidade da sentença e da coisa julgada, justamente para possibilitar a satisfação do direito do credor com a máxima presteza e efetividade. 



    Assim como nas demais hipóteses, é preciso que haja cindibilidade da obrigação de pagar quantia certa, de modo que seja possível a satisfação fracionada, e não haja relação de prejudicialidade a partir do resultado do recurso sobre a parte controvertida. Sendo hipótese de reexame necessário, fica obstada a eficácia da sentença até que a matéria seja reexaminada pelo Tribunal, devolvendo-se a este todas as matérias em que houve sucumbência da Fazenda Pública. 



    Obviamente, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, a eficácia executiva da sentença fic